Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705137-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO contra a decisão que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS, acolheu a impugnação, nos termos seguintes termos: Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, pela qual CONDOMINIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS busca a satisfação de seu crédito em desfavor de ANTONIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO, partes qualificadas nos autos. Por meio do petitório de ID 46243567, pugnou o exequente pelo adimplemento dos valores referentes à condenação, conforme sentença de ID 29799384, que, em tese, consubstanciariam o montante de R$ 138.826,76 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos). Não obstante tenha sido intimada por edital (ID 46542621), a parte devedora, representada por advogado constituído, apresentou a impugnação de ID 49951202, no bojo da qual, em síntese, sustentou ter havido nulidade do ato citatório, levado a efeito na fase de conhecimento, posto que não teria sido chamado ao feito por oficial de justiça, no endereço em que residiria, em outra unidade da federação. Oportunizado o contraditório, a parte credora requereu a rejeição da impugnação oposta. É relato do necessário. Passo a decidir. A parte devedora, em sua peça defensiva, alegou que, à época em foi procurado, teria residência no endereço situado à Rua Antônio de Godoy, no 3423, Apartamento no 121, Centro, São José do Rio Preto/SP. Da detida análise dos autos, tenho que razão lhe assiste. Conforme diligência empreendida ao mencionado logradouro, por carta de citação (ID 16022311 - Pág. 10), verificou-se que o impugnante estaria ausente nas três oportunidades em que teria sido procurado, inferindo-se que, de fato, ali residiria, razão pela qual, para o exaurimento de todas as tentativas de localização pessoal do réu, seria necessária a expedição de carta precatória de citação, o que não teria sido levado a efeito, eis que, a pedido da parte autora (ID 16022388), foi determinada a expedição de edital de citação. Nesse norte, estabelece o art. 525, § 1o, do CPC que, na impugnação, o executado poderá alegar falta ou nulidade de citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, hipótese que se afigura presente no caso. Ante o exposto, com fincas no mencionado art. 525, § 1o, do Código de Ritos, acolho a impugnação de ID 46243567 e pronuncio a nulidade do ato citatório, implementado pelo edital ID 16022473. (...) Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte executada, ao fundamento de que a decisão de ID 52210795, que pronunciou a nulidade do ato citatório, padeceria do vício de omissão, uma vez que não teria fixado honorários advocatícios em favor do causídico que representa a parte executada. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, conferidos efeitos infringentes, para que, sanada a omissão apontada, venham a ser fixados honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação oposta. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende o embargante a modificação do decreto decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Outrossim, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3o, do CPC). Quadra gizar, por relevante, que o pleito apontado como prejudicado por “omissão”, em verdade, veio, tão somente, a pronunciar a nulidade do ato citatório, não se imiscuindo, por imperativo de lógica, em matéria relativa a eventual excesso executivo, tampouco tendo havido, diversamente do que alega a parte embargante, a extinção do feito, o qual retornaria à fase de conhecimento. Dessa forma, não tendo sido reconhecido excesso de execução, ressai inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 1o, do CPC. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. O Agravante sustenta que, ante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso para o arbitramento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14750621 e 14750622). Em contrarrazões, o Agravado argumenta que não há fundamento para o arbitramento de honorários sucumbenciais. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença fundada no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo legal que tem a seguinte dicção: Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; Com efeito, a r. decisão agravada reconheceu a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, o que, inexoravelmente, importa na desconstituição do título judicial e, por conseguinte, na extinção do próprio cumprimento de sentença. Consoante explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: Se acolhida a impugnação, a sentença será declarada ineficaz por falta de citação, e nada mais restará senão a volta à fase de citação do réu, na fase cognitiva, reabrindo-se o prazo para que ele apresente contestação. Daí por diante, o processo terá seguimento, até que seja proferida nova sentença, sem o vício da anterior. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 205). Qualifica-se, pois, a r. decisão agravada, como sentença, a teor do que prescreve o artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Se a r. decisão recorrida acarretou a extinção do cumprimento de sentença, na medida em que invalidou todos os atos processuais desde a citação na etapa de conhecimento, não há dúvida de que se qualifica processualmente como sentença. E, contra sentença, o recurso cabível é a apelação, segundo dispõe o artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustram os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/04/2020). AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. Nos casos em que haja extinção da execução, o recurso cabível é a apelação e não o agravo de instrumento, que, somente se admite quando interposto contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1.458.796/RJ, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/11/2019). Nesse contexto, não pode ser admitido o presente agravo de instrumento, valendo destacar que, em razão da clareza da legislação processual e da inexistência de hesitação jurisprudencial acerca da natureza da decisão impugnada, não pode ser aplicado o princípio da fungibilidade. Conforme vem decidindo sistematicamente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. (...) Esta Corte tem entendimento de que, a apelação é o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação e extingue a execução, consistindo em erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. A conclusão do Tribunal de origem consona com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.010/MG, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/05/2020). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. (AREsp 1.567.607/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019). Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator